Tribunal: TJMT
Processo: 1024225-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024225-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), GRACIANE FERREIRA - CPF: 018.816.821-45 (AGRAVANTE), JEFFERSON BROETTO - CPF: 924.431.681-15 (AGRAVANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), ANDERSON MATTE - CPF: 710.489.521-34 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECEDENTE – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 114 DO CPC - PRODUÇÃO DE PROVAS REMETIDA AO FEITO PRINCIPAL – CERCEAMENTO DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Para que as partes sejam obrigadas a litisconsorciar-se (=para haver litisconsórcio necessário) é indispensável, salvo nos casos em que a lei o imponha, que os litisconsortes sejam partes de uma peculiar relação de direito material, única e incindível, que determina, como imperativo lógico necessário, um julgamento uniforme para todos (CPC, art. 47) (STJ, REsp 979.292/PB.)
(em referência ao artigo 114, do CPC, na obra Novo Código de Processo Civil Anotado, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20a edição).

Caso específico em que a decisão apenas saneia Tutela Cautelar Antecedente e rejeita preliminares arguidas em contestação, bem assim remete o pedido de produção de provas à demanda principal não cerceia o direito de defesa dos requeridos agravantes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Graciane Ferreira e Outro
, contra decisão que na Tutela Cautelar de Arresto Antecedente à Ação de Indenização que lhes move
Anderson Matte,
saneou o processo e indeferiu pedido de produção de provas agitado na contestação.

Em síntese, aduzem que a decisão cerceia seu direito de defesa, porque manteve a tutela anteriormente concedida em favor do agravado, sem oportunizar a produção de provas requeridas na contestação.

Afirmam que a inicial versa sobre suposto desvio de valores das contas do agravado em que fora apresentada uma auditoria realizada pelo próprio cunhado do autor, o que motivou os requeridos, ora agravantes, a postularem maior produção de provas, para, de fato, apurar o que houve.

Defendem a necessidade de exaurimento de todos meios de prova, notadamente porque o indeferimento de provas, especialmente a oral, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, CF/88, ocasionando
error in procedendo
e, neste caso, o Tribunal deverá simplesmente anular a sentença prolatada.

Sustentam que os tópicos da decisão no tocante à litisconsórcio ativo necessário da
Sra Kátia Blass
e litigância de má-fé do Agravado foram negados justamente porque faltam esclarecimentos que só ocorrerão por meio da realização das provas.

Postulam seja anulada a
sentença
em sua integralidade, a fim de que o processo retorne à origem a fim de que sejam produzidas provas acerca das preliminares suscitadas em sede de contestação da ação antecedente. Pedem a concessão do benefício da justiça gratuita, porque encontra-se com suas contas bloqueadas e atualmente desempregada.

Pedem a suspensão da decisão ao fundamento de que a continuidade da ação, até que o recurso seja julgado, pode ocasionar prolação de decisões distintas sobre o mesmo caso.

Na contraminuta, o agravado postula o desprovimento do recurso (ID 70669970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Buscam os agravantes
Graciane Ferreira e Outro
a reforma da decisão proferida na
Tutela Cautelar de Arresto Antecedente à Ação de Indenização
que lhes move
Anderson Matte
, ao fundamento de que houve cerceamento do direito de defesa no indeferimento de provas requeridas em sede de contestação.

Em síntese, o fundamento de reforma da decisão se assenta no argumento de que o indeferimento de provas na presente Tutela Cautelar Antecedente cerceia seu direito de defesa, notadamente porque os pedidos de
litisconsórcio ativo necessário da
Sra Kátia Blass
e litigância de má-fé do Agravado, foram negados justamente porque faltam esclarecimentos que só ocorrerão por meio da realização das provas requeridas.

Ocorre que sem razão os agravantes.

Assim se diz, porque ao rejeitar o pedido de litisconsórcio ativo necessário em desfavor da companheira do autor agravado, Sra. Katia Gislaine Blass, formulado pelos ora agravantes na contestação da presente Tutela Antecedente, a decisão bem ponderou que a teor do artigo 114, do CPC, o litisconsórcio ativo necessário ocorre quando revelar-se imperativo, pelo direito material controvertido, um julgamento uniforme para todos.

Nesse sentido:

“Litisconsorte é parte, e não terceiro, na relação processual. Assim,
para legitimar-se como litisconsorte, é indispensável, antes de mais nada, legitimar-se como parte
. Em nosso sistema, salvo nos casos em que a lei admite a legitimação extraordinária por substituição processual, só é parte legítima para a causa quem, em tese, figura como parte na relação de direito material deduzida. ...
Para que as partes sejam obrigadas a litisconsorciar-se (=para haver litisconsórcio necessário) é indispensável, salvo nos casos em que a lei o imponha, que os litisconsortes sejam partes de uma peculiar relação de direito material, única e incindível, que determina, como imperativo lógico necessário, um julgamento uniforme para todos
(CPC, art. 47) (STJ, REsp 979.292/PB. Min. Teori Albino Zavaski, 1a Turm, jul. 13.11.2007)
(em referência ao artigo 114, do CPC, na obra Novo Código de Processo Civil Anotado, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20a edição).

No caso em análise, o pedido de inclusão da Sra. Katia se justificaria no fato de que na condição de companheira do autor, realizava pagamentos e solicitava empréstimos aos requeridos, ora agravantes, para honrar compromissos particulares.

Sucede que o alegado desvio de valores, sustentado pelo autor da demanda, ora agravado Anderson, decorre da relação jurídica estabelecida com a agravante Graciane, funcionária contratada para administrar/gerir as contas da Fazenda Negrinho do Pastoreiro de propriedade de Anderson.

Logo, como bem decidiu pela ausência de litisconsórcio necessário ativo da Sra. Kátia, porque
“ainda que houvesse dispêndio de valores de titularidade da companheira do requerente,
inexistiria relação jurídica entre esta
, o requerente e a parte requerida, de modo que o pedido de inclusão no posso passivo da demanda não merece acolhimento”.

É certo que a parte agravada formulou pedido de tutela cautelar em caráter antecedente que se submete, portanto, aos ditames do artigo 305 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim,
“
qualquer que seja o procedimento cautelar, a defesa do requerido há de ficar adstrita ao pedido
”
(RT 476/118, Bol. AASP 862/190) (grifei)

De igual sorte não procede o argumento de que o pedido de condenação do agravado em litigância de má-fé só poderia ser apreciado e rejeitado se o contexto probatório fosse ampliado, seja porque a ação está em seu nascedouro, seja porque não se visualiza mesmo a prática da conduta prevista no inciso II, do artigo 80 do CPC.

Por fim, é preciso frisar que a decisão recorrida, apenas saneou o processo,
com apreciação das questões controvertidas tão somente no que diz respeito ao direito assecuratório da Tutela Antecedente e
, de forma expressa, consignou que o pedido de provas postuladas pelos requeridos precisam ser formulados na ação principal (ID 66763491):

“iii. PROVAS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FE

Acerca da produção de provas, referidos instrumentos devem ser requeridos no bojo da ação principal, vez que discutem a constituição do direito de ressarcimento de valor e não, propriamente, a matéria assecuratória.

No mais, vislumbro ausente a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e art. 81, CPC.

...

iv. SALIENTO que o pedido de produção de provas deverá ser apresentado e apreciado no bojo da ação principal.”

(grifei)

Do exposto, não se verifica o apontado cerceamento de defesa, até porque não há propriamente indeferimento da produção de provas, porquanto a própria decisão assegura o direito de os requeridos, ora agravantes produzi-las na demanda principal, o que evidencia o acerto da decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada que

saneou o processo, indeferiu pedido de produção de provas na Tutela Antecedente, indeferiu o pedido de litisconsórcio ativo de Kátia Gislaine Blass e de condenação do autor em litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021